Tribunal: TJDFT
Processo: 0707976-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Nulidade da citação e prescrição. Rejeição. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de cumprimento de sentença, rejeitou os pedidos de nulidade da citação e de reconhecimento da prescrição, alegados pelo executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: i) saber se a citação realizada em endereço antigo seria inválida; e ii) saber se a dívida objeto da execução estaria prescrita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação foi realizada no endereço constante do contrato e considerado válido, nos termos do art. 274, parágrafo único, c/c art. 513, §3o, do CPC, tendo em vista a ausência de comunicação de mudança de endereço por parte do executado. Ainda que se admitisse eventual nulidade, esta estaria suprida pelo comparecimento espontâneo do agravante aos autos, conforme art. 239, §1o, do CPC.
4. A tese de prescrição antecipada é inaplicável, pois a última operação creditícia ocorreu em 2015 e o vencimento final era previsto para 2021, sendo a ação executiva ajuizada em 2018, dentro do prazo quinquenal do art. 206, §5o, I, do CC, por se tratar de dívida líquida e inserida em instrumento particular.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.
Tese de julgamento: “1. É válida a citação realizada no endereço constante dos autos quando o executado não informa previamente ao juízo a mudança de domicílio. 2. A prescrição da pretensão executiva deve observar o vencimento da última parcela da dívida, não se aplicando a tese de prescrição antecipada por vencimento antecipado.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239, §1o; 274, parágrafo único; 513, §3o; CC, art. 206, §5o, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1991080, 0716024-56.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 15/04/2025, p. 09/05/2025; Acórdão 1981298, 0721909-98.2022.8.07.0007, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 19/03/2025, p. 04/04/2025.